Tribunal: TJES
Processo: 0003239-05.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(198)
Nº
0003239-05.2019.8.08.0048
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALESSANDRO CARDIM
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PAGA COM HABITUALIDADE C/C PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO DA PRETENSÃO INICIAL DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E RETRIBUIÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 37, XIII, da Constituição da República, veda quaisquer espécies de vinculação ou equiparação sobre a remuneração de pessoal do serviço público.
2. Não se admite a equiparação salarial de contratado temporário com servidor público de cargo público efetivo, ainda que exerçam a mesma função, uma vez possuírem vínculos jurídicos diversos, vedando a Constituição Federal a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
3. Como bem observado pelo Magistrado sentenciante, apesar de algumas funções serem comuns a ambos os cargos, as carreiras são distintas e regidas por Leis diferentes. É cediço que não se pode emprestar efeito elástico ao tema equiparação salarial, além do que a Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante artigo 37, ‘caput’, da CF/88. Nesse trilho, como a alteração de remuneração de servidores públicos depende de ato legislativo específico, na forma do artigo 37, inciso X, da CF/88, sendo vedado ao poder judiciário o aumento salarial com base na isonomia, impõe-se a manutenção da decisão primeva.
4. Não há que se falar em direito adquirido à incorporação dos valores auferidos a título de exercício de cargo em comissão ou de designação de função gratificada, uma vez que é incompatível com a EC nº 20/98.
5. Como bem ressaltou o Juiz Singular, a Lei local não previu a incorporação de nenhuma das gratificações e retribuições vindicadas pelo autor apelante, o que inviabiliza também a pretensão inicial.
6. Como se não bastasse, não merece acolhida a alegação do autor apelante de possuir direito adquirido à incorporação por ter preenchido o requisito de exercício de mais de dez anos as gratificações, ainda que de forma intercalada, se na ocasião ainda não estava apto à aposentadoria, pois é este o marco para definição do direito à incorporação da gratificação.
7. Princípio da estabilidade financeira que não se aplica ao presente caso diante da transitoriedade das verbas pretendidas, bem como pela inexistência de legislação própria a respeito.
8. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(id 4412765), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 4182085, em que restou improvido o apelo apresentado pelo Instituição Financeira e preservada a sentença então objurgada, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC

Sustenta o ora agravante que:
(i)
não houve desídia do banco apta a caracterizar a extinção terminativa da lide; e
(ii)
ocorreu violação ao art. 6º, do CPC, com a desconsideração dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da sentença recorrida, “in litteris”:

“
Trata-se de ação monitória movida por BANCO DO BRASIL em face de SERRA SEDE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, ALESSANDRO CARDIM, WALACE IACHEL MARQUES e ERICA APARECIDA MARTINS CARDIM, todos devidamente qualificados nos autos
.

O presente feito tramita desde o ano de 2019, sem sequer ter havido citação.

O mandado retornou sem cumprimento e o autor não se manifestou, conforme certidão de fl. 63
.

Por sua vez, o art. 485, IV do CPC, dispõe que:

‘Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...] IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; [...] Assim, sem regular citação dos demandados, impossível o prosseguimento do processo, pois a citação é pressuposto processual de validade, cuja falta enseja a extinção do processo sem resolução do mérito’.

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que “deve ser extinto o processo sem julgamento de mérito se o autor, intimado para providenciar a citação do réu, deixa de fazê-lo” (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos tribunais, 2010, p. 535).

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR RÉ NÃO CITADA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL INAPLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de demanda ajuizada em novembro de 2014 e, após duas tentativas frustradas de citação da demandada, o recorrente foi devidamente intimado para manifestar-se, quedando-se, todavia, inerte. 2. Do cotejo dos elementos contidos aos autos, é possível verificar que, de fato, não houve citação da recorrida e, sem a citação da Ré não se viabilizam a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito (art. 239, do Código de Processo Civil. 3. O apelante não empreendeu esforços para localizar a parte, mas diante da juntada do mandado cumprido sem citação da ré, nada requereu, isto é, mesmo ciente da falta de citação da parte ex adversa, não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço do réu. 4.
Não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré. 5. Não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação.
6. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação n.º 012140235172, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 03/07/2018, DJ 11/07/2018).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que ausente pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo
.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, eis que a parte contrária sequer foi citada”.

Frente ao delineado quadro, tem-se por despiciendas maiores considerações para assentar que a pretensão recursal encontra-se em manifesto descompasso com a diretriz jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (citação) prescinde da intimação pessoal da parte autora, “in litteris”
:

APELAÇÃO PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR RÉUS NÃO CITADOS ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL INAPLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de demanda ajuizada em abril de 2017 e, após duas tentativas frustradas de citação da demandada, o recorrente foi devidamente intimado para manifestar-se, quedando-se, todavia, inerte.
2. Do cotejo dos elementos contidos aos autos, é possível verificar que, de fato, não houve citação da recorrida e, sem a citação da Ré não se viabilizam a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito (art. 239, do Código de Processo Civil).
3. O apelante não empreendeu esforços para localizar a parte, isto é, mesmo ciente da falta de citação da parte ex adversa, não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço do réu.
4.
Não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré. Por essa mesma razão, não se aplica ao caso a Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.
5. Não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação.
6. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível nº 0005185-12.2017.8.08.0006, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 22/09/2020, DJ 08/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO AO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO CORRETO DO APELADO. ARTS. 239 E 240, § 2º DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV DO CPC). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ART. 485, § 1º DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 239 do CPC preconiza que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Já o art. 240, § 2º do mesmo diploma legal dispõe que incumbe ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, adotar as diligências necessárias para viabilizar a citação.
2. Considerando o disposto no art. 239 do CPC e que o apelante, apesar de devidamente intimado, não apresentou o endereço correto do apelado, para sua citação válida, (Art. 240, § 2º do CPC), agiu corretamente o julgador primevo ao extinguir o feito sem resolução, com fulcro no art. 485, inc. IV do CPC, eis que ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3.
O art. 485, § 1º do CPC é taxativo ao dispor que somente nas hipóteses dos incs. II e III do aludido dispositivo, se faz necessária a intimação pessoal do autor, hipóteses inaplicáveis ao caso em tela
.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO (TJES, Apelação Cível nº 0021950-39.2011.8.08.0048, Relator: Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 15/09/2020, DJ 08/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NÃO VERIFICADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EXEQUENTE INTIMADO PARA IMPULSIONAR O FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO INÉRCIA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO HIPÓTESE VERIFICADA RECURSO DESPROVIDO.
1. São pressupostos de validade da relação processual a petição inicial apta, a citação válida, a capacidade processual, a competência e a imparcialidade do juiz.
2. A citação é o ato sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando o desenvolvimento do feito, tanto é que o art. 239, do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Destarte, tem-se que é dever do autor promover os meios necessário para a efetivação da citação, providência que compreende, além do requerimento, o fornecimento de endereços e eventuais despesas para o cumprimento das diligências.
3. A inviabilidade da citação por inércia do autor em relação à providência que lhe competia acarreta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4.
Considerando que o autor deixou de atender à determinação do juízo primevo, impossibilitando o prosseguimento do feito pela ausência de citação da parte ré, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo com amparo no art. 485, IV, do CPC, hipótese para a qual não se exige a intimação pessoal prévia da parte desidiosa, prevista no §1º, do art. 485, do mesmo diploma processual
.
5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível nº 0022340-38.2013.8.08.0048, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 06/07/2021, DJ 28/07/2021).

“
In casu”, na medida em que incontroverso que o recorrente, a despeito de intimado para tanto, não indicou o endereço dos recorridos, revela-se incensurável a decisão unipessoal que manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo, não havendo que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte em situações concretas tais como a presente, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no âmbito deste Juízo “ad quem”.

Ademais, não há se falar na aplicação do princípio da causalidade, pois, como visto, a citação dos recorridos sequer chegou a ser realizada, de modo que compete ao recorrente arcar com as custas processuais por movimentar a máquina judiciária.

Por outro lado, “[...] a extinção em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
não viola os princípios da cooperação
,
da duração razoável do processo ou da primazia do julgamento do mérit
o, pois o ordenamento jurídico não impõe, em nome deles, a eternização dos feitos sem sequer ter ocorrido a citação do réu
[...]” (TJPE; Apelação n.º 0007985-65.2009.8.17.1130; Relator: Des. Sílvio Neves Baptista Filho; Quinta Câmara Cível; J 05/07/2023; DJEPE 12/07/2023).

Registro, ainda, que “[...] verificada a desídia [do ora agravante] em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação, a qual constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe
[...]. A intimação pessoal somente é necessária nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485, §1º, CPC, o que não é o caso [...]” (TJAM; Apelação 0742113-68.2022.8.04.0001; Relator: Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Terceira Câmara Cível; J 26/06/2023; DJAM 26/06/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(id 4412765)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 4182085), que negou provimento ao apelo apresentado pela Instituição Financeira e preservou a sentença então objurgada, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR